Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738717-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. LIMITAÇÃO DE CICLOS. DESPROVIMENTO. 1 – Serviços públicos. Fornecimento de energia. Irregularidades na medição. Período de duração da irregularidade. Recuperação de receita. Na forma do que dispõe a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 (art. 596), não demonstrado o período de duração de irregularidade na medição da unidade consumidora, o período de cobrança deve se limitar aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, nos moldes do §1o do art. 596 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000. 2 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, bem como à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, afirmando que, no presente caso, não houve prestação deficiente, pois a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Pondera que a desconstituição do débito configura evidente ofensa ao disposto no artigo 884 do CCB. Prossegue asseverando que foi submetida a tratamento processual desigual, privada do seu direito ao contraditório, e que a decisão carece de fundamentação adequada. Acrescenta que apresentou diversas provas contundentes acerca da irregularidade identificada, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança impugnada pela recorrida. Dessa forma, entende que não se pode falar em nulidade da inspeção, menos ainda em nulidade da cobrança, sobretudo porque foi oportunizado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, tudo em conformidade ao disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL. Narra, por fim, sobre o dever de fiscalização e de combate ao furto de energia elétrica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que “O recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.824/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil. Isso, porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “No caso em exame, as avarias no medidor e a regularidade do procedimento de inspeção ocorrido em 12/04/2022 na unidade consumidora foram reconhecidas pela sentença (ID 62184520) e não impugnadas pelo autor, ora apelado. Contudo, a distribuidora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o exato período de duração da irregularidade constatada. Não há nenhum elemento técnico que corrobore a assertiva da apelante de que a irregularidade se iniciou na data de 01/05/2019. Tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção no 130650, datado de 12/04/2022 (ID 62184268 – pág. 2/4) quanto o relatório de ensaio no 2.200/2022, datado de 05/05/2022 (ID 62184268 – pág. 1) se limitam a atestar a adulteração no medidor, sem qualquer explicação técnica quanto à possível data de início da irregularidade. Da mesma forma, a distribuidora não colacionou ao processo a análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, que seria o outro modo de comprovação descrito pelo caput do art. 596 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Ao que tudo indica, a data de 01/05/2019 foi apontada pela distribuidora como forma de viabilizar sua recuperação de receita pelo período máximo permitido pela referida Resolução, qual seja, de 36 meses. Todavia, tal conduta representa subversão da norma, pois feita sem qualquer comprovação do período exato de duração da irregularidade. Consequentemente, correta a sentença que limitou o período de cobrança aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, nos moldes do §1o do art. 596 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000” (id. 65167868). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029